Tribunal: TJDFT
Processo: 0709199-98.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES. ÓBITO DO AUTOR NO CURSO DO PROCESSO. SUCESSÃO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. NÃO REGULARIZAÇÃO DO POLO ATIVO. INADEQUAÇÃO. DETERMINAÇÕES JUDICIAIS CUMPRIDAS. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO, DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO E DA VEDAÇÃO DA DECISÃO SURPRESA. VIOLADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO SENTENÇA CASSADA.
1. O art. 313, caput, I, do Código de Processo Civil-CPC, dispõe que o processo será suspenso pela morte de qualquer das partes. O § 2o, II, prevê que, falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, será determinado a intimação do espólio, do sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros para que manifestem o interesse na sucessão processual, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito.
2. A sistemática do CPC prestigia os princípios da cooperação, da primazia do julgamento de mérito e da vedação à decisão surpresa, (arts. 6o, 9o, caput, e 10). A extinção do processo sem resolução do mérito deve ser reservada aos casos em que há obstáculos intransponíveis, que obstam o julgamento do mérito, o que não se verifica na hipótese.
3. No caso, a fim de atender às determinações judiciais, em petição em nome do espólio, foram apresentadas as informações de todos os herdeiros, procuração concedida pelas herdeiras do autor em que concedem ao advogado poderes para atuar em seus nomes, bem como requerimento de que uma herdeira figure como representante do espólio. Assim, não é hipótese de extinção do processo sem resolução do mérito, prevista no § 2o, do art. 313, do CPC.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.